Tribunal: TCU
Processo: 026.708/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10150/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda do objeto, o exame de mérito do (s) ato (s) de admissão, em face do desligamento ou falecimento do (s) interessado (s) e pela ausência de proposta de ressarcimento de valores indevidamente recebidos, na forma prevista no art. 7o da Resolução/TCU 206/2007, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 026.708/2022-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Angelo Joacir Buratti (XXX.399.439-XX); Cleidiane Pereira dos Santos (XXX.892.656-XX); Denize Hrycenko Esmaniotto (XXX.843.629-XX); Erivaldo de Araujo Soares Junior (XXX.300.923-XX); Fernando Henrique Teixeira (XXX.461.549-XX); Lucas Daniel Ferreira Cochuk (XXX.271.259-XX); Priscila de Mello (XXX.790.779-XX); Saulo Mendonca Teles (XXX.095.295-XX); Thiago de Souza Santos (XXX.615.199-XX); William Gomes Siqueira (XXX.116.139-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.